Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AFASTADA. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. CTVA. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. INTEGRAÇÃO. SALDAMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESEQUILÍBRIO ATUARIAL E PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453/SE, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 190), fixou entendimento no sentido de que compete à Justiça Comum processar as demandas instauradas entre entidade de previdência privada e participante de seu plano de benefícios com o propósito de obter complementação de aposentadoria. Preliminar de incompetência afastada.
2. Não constatada qualquer ilegalidade ou abuso que nulifique a adesão do apelante às regras de saldamento do plano REG/REPLAN, deve prevalecer a manifestação de vontade livremente pactuada pelas partes, em estrita observância ao princípio do pacta sunt servanda.
3. A parcela denominada CTVA - Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado não refletiu na base de cálculo do salário de contribuição, sendo, portanto, indevida a sua inclusão nos cálculos do saldamento, sob pena desequilíbrio atuarial e prejuízo aos demais integrantes do Plano de Previdência Complementar.
4. Recurso do autor conhecido e não provido.